Tribunal: TJDFT
Processo: 0720751-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. CRIMES DE RECEPTAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR, ROUBO MAJORADO, ROUBO QUALIFICADO PELA MORTE, NA FORMA TENTADA, E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. GENITORA DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva de acusada pela suposta prática dos crimes de receptação dolosa, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, roubo majorado pelo concurso de pessoas, pela restrição da liberdade da vítima e pelo emprego de arma de fogo, bem como roubo qualificado pela morte, na forma tentada, além de associação criminosa. Postula a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, sob o argumento de ser mãe solo de criança com necessidades especiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos que autorizam a manutenção da prisão preventiva, à luz dos arts. 312 e 313 do CPP; (ii) analisar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, considerando a condição de mãe de criança menor de 12 anos, nos termos dos arts. 318, V, e 318-A do CPP, bem como a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, em especial na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, da periculosidade da acusada e do risco de reiteração delitiva.
4. A decisão que manteve a segregação cautelar considera a imprescindibilidade da medida, em razão da existência de indícios robustos de participação da acusada em organização criminosa voltada à prática de crimes patrimoniais mediante violência e grave ameaça.
5. A condição de mãe de criança menor de 12 anos, por si só, não autoriza a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, sendo necessário demonstrar a imprescindibilidade da sua presença no cuidado da criança, bem como a ausência de risco à ordem pública, o que não se verifica no caso concreto.
6. As peculiaridades do delito imputado — crimes cometidos com planejamento prévio, concurso de agentes, uso de armas de fogo e tentativa de homicídio — revelam a insuficiência das medidas cautelares alternativas, inclusive da prisão domiciliar, para neutralizar os riscos processuais.
7. A jurisprudência do STF, no julgamento do HC 143.641, ressalta que a substituição da prisão preventiva por domiciliar não se aplica automaticamente às mães de filhos menores de 12 anos, sendo admitida a sua não concessão em hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, como no presente caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, I, 318, V, e 318-A; CF/1988, art. 227.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC no 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20.02.2018; STF, HC no 250.929/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 09.01.2025; TJDFT, Acórdãos nos 1959020 e 1983704, 1a Turma Criminal; STJ, AgRg no HC no 805.208; STJ, AgRg no RHC no 208.466/RS.